Tribunal: TCU
Processo: 022.054/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão da não comprovação, pela ausência de apresentação de prestação de contas, da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet destinados ao projeto Concertos Cantilena.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interposto por Antonio de Arruda Ribeiro Junior e Cantilena Produções Culturais Ltda. contra o Acórdão 8913/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.